Tribunal: TJMT
Processo: 1006634-40.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006634-40.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO DIVINO PERDIGAO - CPF: 157.406.929-20 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE
STENTS
FARMACOLÓGICO -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Á SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELOS REQUERIDOS NOS TERMOS DO ART. 87 DO CPC

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Os honorários advocatícios arbitrados devem ser suportados solidariamente entre os entes da fazenda pública, nos termos do artigo 87 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c

Pedido de Tutela Antecipada no 1006634-40.2018.8.11.0015 proposta em favor de
JOÃO DIVINO PERDIGÃO
, e fixou honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte autora, em 10 % (dez por cento) do valor da causa atualizado.

Apresentados Embargos de Declaração, que foram rejeitados.

Em suas razões recursais insurge o Município de Sinop tão somente contra a parte dispositiva que trata da condenação em honorários sucumbenciais fixados em favor do causídico do requerente.

Argumenta que a regra da sucumbência, prevista no artigo 20 do Código de Processo Civil, não é absoluta. O princípio da sucumbência cede lugar ao princípio da causalidade, o qual revela a ideia de que, aquele que deu causa a demanda deve suportar o ônus.

Por conseguinte, salienta que o Município não deve ser considerado quem causou a demanda, levando em consideração o Princípio da legalidade, pois conforme consta nos autos, o procedimento pleiteado nos autos é complexo e de alto custo sendo de responsabilidade do Estado.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a verba honorária.

Contrarrazões apresentadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer do Doutor
Marcelo Ferra de Carvalho
aduz que
merece provimento
o
recurso interposto

pelo Município de Sinop, vez que este não deu causa à propositura da ação.

Deste modo, o parecer é pelo provimento do recurso interposto pelo Município de Sinop, a fim de que seja excluído da obrigação ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao causídico da parte autora.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
para afastar os honorários sucumbenciais fixados ao defensor da parte autora.

Extrai-se dos autos que JOÃO DIVINO PERDIGÃO, ajuizou em
11/16/2018
, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela no
1006634-40.2018.8.11.0015
em desfavor do
Município de Sinop e Estado de Mato Grosso,
visando

o fornecimento de cirurgia de urgência de ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICO.

A tutela de urgência foi deferida em 05/07/2018, pelo magistrado
a quo.

A ação foi julgada procedente em 30/03/2020, ocasião em que o magistrado condenou as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vejamos a parte dispositiva:

DIANTE DO EXPOSTO,
julgo procedente
o pedido proposto por
JOAO DIVINO PERDIGAO,
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP,
por meio das respectivas Secretarias de Saúde, confirmando a decisão conferida em sede de tutela antecipada. Por conseguinte,
extingo o processo com resolução de mérito
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os requeridos em custas, ante suas prerrogativas. Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
P
ublique-se.
R
egistre-se.
I
ntimem-se.
Após
,

o trânsito em julgado da presente sentença,
certifique-se
e
arquivem-se
os autos com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se.”

Com essas considerações passo a apreciar a insurgência recursal, que se restringe ao pedido do Município pelo afastamento da verba honorária.

In casu
, não se questiona o direito do profissional em receber os honorários, mas se foram fixados de forma correta.

Da análise dos autos vislumbro que não merece acolhida as razões recursais do Município de Sinop, por entender que o montante fixado, não corresponde à sua responsabilidade.

Pois bem.

Consigno a atuação advogado, trabalho que desempenhou com zelo, prestando à assistência jurídica necessária ao deslinde da ação.

Atento aos requisitos norteadores previstos no CPC, quais sejam: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo serviço, bem como aos princípios da razoabilidade e equidade
.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE —
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao
artigo

85
do Código de Processo Civil. Recurso não provido. Sentença ratificada.
(N.U 0002011-86.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)(sublinhei).

Isto posto, não há que se falar em afastamento honorários sucumbências fixados pelo juízo

a quo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ADENOIDECTOMIA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Á SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELOS REQUERIDOS NOS TERMOS DO ART. 87 DO CPC
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Os honorários advocatícios arbitrados devem ser suportados solidariamente entre os entes da fazenda pública, nos termos do artigo 87 do CPC
. (N.U 0019763-37.2015.8.11.0015,
Órgão Julgador:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em:
05/11/2019,
Relator:
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Publicado em:
27/11/2019) (sublinhei).

Assim, no
que diz respeito aos honorários advocatícios arbitrados, também deve ser considerada a solidariedade entre os entes da fazenda pública, conforme preceitua o artigo 87 do CPC, senão vejamos:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2 o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.”

Por isso, mantenho o porcentual advocatício arbitrado, nos termos do art. 85, §3o e §4o, a serem suportados solidariamente pelos requeridos conforme art. 87 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020